Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-88.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. VIOLAÇÃO CONSCIENTE E INJUSTIFICADA DE ZONA DE EXCLUSÃO. ALERTA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESABONO AFASTADO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por duas vezes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se o réu agiu com o dolo de descumprir as medidas protetivas impostas em seu desfavor; e (ii) se há provas suficientes para amparar a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 o agente que, intimado da proibição de aproximação da vítima e ciente da existência de zona de exclusão, descumpre a medida protetiva vigente.
4. O descumprimento da zona de exclusão, evidenciado pela aproximação da área proibida a despeito dos alertas de tornozeleira eletrônica (sem justificativa idônea), demonstra que o réu agiu com intenção consciente e deliberada de violar a decisão judicial, o que caracteriza o dolo da conduta.
5. Comprovada a violação da medida protetiva de urgência por meio de dados objetivos (relatório CIME) e pelo relato de policiais que atuavam em ocorrência na região na qual localizado o réu (responsáveis pelo flagrante), descabe falar em insuficiência de provas para a condenação.
6. Afasta-se o exame negativo das circunstâncias do crime quando os fatores de tempo, lugar, modo de execução utilizados para fundamentar o desabono do vetor não se encontram devidamente comprovados nos autos.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1977690, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão no 1887877, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2024; Acórdão no 1741227, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10/08/2023.